Tribunal: TCU
Processo: 011.085/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1.765/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério de Pesca e Aquicultura contra o Instituto de Planejamento da Gestão Governamental e João Etelvino da Silva Pereira, em que, na presente fase, se examina recurso de reconsideração interposto pela Senhora Hilma das Graças Correa Pereira contra o Acórdão 1765/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. rever, de ofício, o item 9.3 do Acórdão 1765/2021-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, para tornar insubsistente apenas a multa aplicada ao Senhor João Etelvino da Silva Pereira, em razão do falecimento do responsável antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente.